Tribunal: STF
Processo: ARE 1532671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Agravo de Instrumento. Execução Fiscal IPTU - A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. A insurgência da executada comporta parcial provimento. A alegação de nulidade da CDA não merece guarida, pois o título apresenta os elementos exigidos pelo art. 2°, § 5° da LEF. Com relação aos índices adotados pela legislação local em relação à atualização e incidência de juros sobre o crédito tributário, verifica-se respeito à tese firmada pelo STF no Tema 810 (RE 870.947/SE) e observância ao previsto no artigo 161, § 1º do CTN. Entretanto, o recurso comporta parcial provimento para que, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, seja a taxa Selic adotada como índice a ser utilizado nas condenações da Fazenda Pública. Dá-se parcial provimento ao recurso” (eDOC 6 – ID: 37df7e15, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à Emenda Constitucional nº 113/2021. 



    Nas razões recursais, alega-se que a obrigação tributária nasceu antes de 2021 e que, portanto, a norma aplicável deve ser a vigente antes da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    Aduz-se, ainda, que o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é AUTOR e não CONDENADO, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC (eDOC 8 – ID: 89c819d8, p. 11).



    Requer-se, assim, que seja afastada a incidência da Selic sobre o débito objeto dos autos a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, na espécie, o Município de São Paulo adotou índice nacional de correção monetária para a atualização dos débitos fiscais, observando o estabelecido pelo art. 97, § 2º, do CTN. Ato contínuo, anotou que, a partir de 9 de dezembro de 2021, o índice a ser utilizado deve ser a Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Não se olvida do contido no Recurso Extraordinário 183.907 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 442, os quais serviram de fundamento para inúmeros julgados posteriores sobre o tema, com o fim de estabelecer que os entes estaduais e municipais não poderiam utilizar índices de atualização monetária que superassem aqueles usados pela União, inclusive no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0015350-04.2018.8.26.0000, pelo Órgão Especial que, embora tenha sido julgada em 15/08/2018, baseou-se naqueles precedentes que remontam ao ano de 2000 e já se encontram superados.



    Contudo, no caso vertente, a legislação do Município adotou, para atualização dos débitos fiscais e dentro da competência outorgada aos Municípios (art. 30 e 156, da CF), índice que é nacional, observando o estabelecido pelo art. 97, § 2º, do CTN.



    E, analisando decisões do STF no RE 870.947, ADI 4357 e ADI 4425, com repercussão geral, observa-se que fora reconhecido que a atualização monetária que efetivamente recompõe as perdas inflacionárias é a obtida a partir da utilização do IPCA, do IBGE e também o IGP-M, da FGV, afastando-se a TR, que não seria adequada para captar-se a variação de preços da economia brasileira. 



    Sob outro enfoque, é cediço que o STF, por meio de acórdão proferido em 30 de agosto de 2019 e transitado em julgado em outubro do mesmo ano, processado sob o rito da Repercussão Geral (ARE 1.216.078), fixou a seguinte tese (Tema 1.062) (...)



    Entretanto, em 03 de outubro de 2019, ao julgar os quatro embargos de declaração no Tema de Repercussão Geral nº 810, RE 870.947, o STF reafirmou a necessidade de se aplicar nas relações jurídicas que envolvam a Fazenda Pública índices de atualização monetária que efetivamente recomponham o poder de compra da moeda frente à inflação (a exemplo do IPCA de abrangência nacional), sendo que os juros fixados por lei complementar da União são de 1% (um por cento) ao mês, em conformidade com o art. 161, § 1º do CTN. 



    Nesse contexto, tendo em vista que o aludido acórdão transitou em julgado em março de 2020, pela técnica do overruling, o seu entendimento deve prevalecer no caso concreto, de modo que é legítima a utilização fazendária do índice IPCA-E para atualização monetária e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, em observância ao art. 161, § 1º, do CTN.



    No entanto, com o advento da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 08/12/2021, esse entendimento foi alterado, sendo prevista a aplicação da Taxa SELIC para cálculo dos juros e correção monetária a contar de sua vigência, em observância ao preceituado em seu art. 3º (...)



    Diante desse tumultuado panorama jurídico, por ora, o art. 3º da EC 113/2021 é válido, sendo a solução a ser adotada, ou seja, a aplicação da SELIC para o período de correção e juros após a data da publicação da referida emenda constitucional, sem prejuízo de futura incidência do eventualmente decidido nos autos da ADI nº 7.047/DF e no Tema nº 1.217/STF.



    (...)



    Portanto, os índices de atualização do débito exequendo utilizados pela Fazenda são legítimos até o advento da EC 113/2021 (08/12/2021), sendo certo que a partir de sua entrada em vigor deve ser utilizada a SELIC como parâmetro moratório, ressalvada a possibilidade de se cobrar a diferença a depender do desfecho a ser dado na ADI nº 7.047/DF, seja por meio de lançamento complementar, seja no âmbito de cumprimento de sentença” (eDOC 6 – ID: 37df7e15)



    Efetivamente, a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, sem fazer qualquer distinção sobre o ente estatal figurar como credor ou devedor do débito, confira-se: 



     



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 



     



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a aplicabilidade imediata do índice estabelecido pela EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária das condenações que envolvam a Fazenda Pública. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1463198 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 – grifo nosso)



     



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1462615 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.02.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente